Tribunal: STF
Processo: RE 1072485
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 32.762/2021
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações:
    Em 31 de agosto de 2020, o Supremo, por maioria, nos termos do voto de Vossa Excelência, apreciando o Tema nº 985 da repercussão geral – natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal –, proveu parcialmente o recurso extraordinário, vencido o ministro Edson Fachin. Fixou a seguinte tese: 
    “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” 
    Sobrevieram embargos de declaração. 
    Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, por meio da petição subscrita por advogada credenciada, busca, com fundamento no artigo 21-B do Regimento Interno, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais realizados de 26 de março a 2 de abril de 2021, objetivando a apreciação da matéria constitucional em sessão presencial, para melhor análise da controvérsia.
    2. Conforme o disposto no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, não serão examinados, em ambiente virtual, listas ou processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão e deferido pelo Relator.
    O processo foi inserido na pauta da Sessão Virtual do Pleno com início à zero hora de 26 de março de 2021. O pedido de destaque foi formalizado às 21 horas, 16 minutos e 56 segundos de 24 de março de 2021, portanto fora do prazo. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator